Tribunal: STF
Processo: ARE 676315
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.12.2010. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere a definição dos índices de correção monetária aplicáveis aos benefícios previdenciários, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.